Tribunal: STF
Processo: Pet 12523
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário, autuado neste Supremo Tribunal Federal como Petição n. 12.523, interposto por Jefferson Marcos Teófilo Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2317176/MG.



    2. Tem-se nos autos que Jefferson Marcos Teófilo Silva foi condenado pela Vara Criminal da comarca de São Sebastião do Paraíso/MG às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. II e V do § 2º e inc. I do §2º-A, do art. 157 do Código Penal (e-doc. 22).



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 0026019-10.2020.8.13.0647, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CRIMINAL: 1 1, 20 E 30 APELANTES: 'ROÜBQ MAJORADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA - ABSOLVIÇÃÓ NÃO CABIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA PANDEMIA REESTRUTURAÇÃO - NECESSIDADE. 48 APELANTE: ROUBÕ MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA PANDEMIA - REESTRUTURAÇÃO - NECESSIDADE. 1. Demonstradas a materialidade e á autoria do crime, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios, em especial depoimentos policiais, que dão conta do liame subjetivo entre os agentes, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório. 2. Verificada a desproporcionalidade do "quantum" fixado, sendo inclusive afastada a agravante de crime cometido em período pandêmico, necessária a reestruturação da pena aos acusados 3. Parcial provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 49). Interposto agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    5. Em 28.4.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. º 2317176/MG, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-doc. 61).



    6. Em 22.8.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada’ (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe de 17/11/2021). 



    2. A eficácia meramente preclusiva da omissão em sede de agravo regimental, dirigido a capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática, não desonera o recorrente de atacar tantos quantos forem os motivos sobre os quais se ergue o capítulo recorrido, sob pena de não conhecimento. Precedentes. 



    3. A decisão agravada é constituída de capítulo único, consistente na ausência de indicação dos dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto do dissídio interpretativo, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). 



    4. O agravo regimental não infirma os fundamentos da decisão monocrática, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’). 



    5. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 45).



    7. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 100).



    8. Em 30.4.2024, Jefferson Marcos Teófilo Silva interpôs o presente recurso ordinário. Sustenta que “o STJ não conheceu do agravo, alegando que a defesa não impugnou todos os pontos vulneráveis da decisão em Segundo Grau, o que não é verdade, data vênia” (fl. 3, e-doc. 106).



    Afirma que “durante todo o processo o que ficou comprovado e provado é que apenas um réu assumiu e foi confesso, tendo direito a mais uma diminuição de sua pena e o cumprimento da mesma não precisa, necessariamente, ser a do regime fechado” (fl. 3, e-doc. 106).



    Pede o provimento do recurso para “que a r. sentença não seja modificada e a revisão de uma nova decisão em relação aos fatos e a prova, com a consequente diminuição de pena e de seu cumprimento mais brando, dando-se provimento ao presente Recurso Ordinário, nos exatos termos da Lei Processual e Constituição Federal de 1988” (fl. 4,e-doc. 106).



    9. Em 30.4.2024, o presente processo veio a este Supremo Tribunal, tendo sido autuado como Petição.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    11. Não é possível, juridicamente, conhecer do presente recurso.



    A petição pela qual a parte interpôs recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se negou provimento ao agravo regimental no recurso especial com agravo, não tem previsão nem base legal.



    Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República se estabelece que o recurso ordinário é cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância pelos Tribunais Superiores.



    No caso, não há decisão denegatória de habeas corpus. O acórdão recorrido refere-se a julgamento de agravo regimental em recurso especial com agravo. Inaplicável a norma constitucional na espécie.



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal. O erro é grosseiro. E o recurso extraordinário, que poderia ser aventado no caso, exige pressupostos de admissibilidade específicos, ausente na petição apresentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dj 30.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet n. 9.578-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dj 30.8.21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte 4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019). 



    Ademais, o princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    12. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora